Tribunal: TJES
Processo: 5024587-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024587-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JASIEL DE SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora sendo acompanhado por Dr Rafael
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024587-52.2023.8.08.0048

RECORRENTES: JASIEL DE SOUZA SANTOS e OSVALDO VICENTE DOS SANTOS

RECORRIDOS: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e LL REPRESENTACOES LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA. CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JASIEL DE SOUZA SANTOS
e
OSVALDO VICENTE DOS SANTOS
em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
LL REPRESENTACOES LTDA,
aduzindo o 1º requerente que entrou em contato com as requeridas para formalização de um contrato de financiamento para aquisição de um terreno, contudo, acabou sendo realizado um consórcio com promessa de contemplação. O 2º requerente alega que a documentação foi realizada em seu nome, por ser genitor do 1º autor. Buscam, assim, a anulação do negócio jurídico, com devolução em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 8713018), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade ativa do 1º requerente. No mérito em si, destaca que o contrato tem como objeto venda de cotas de consórcio, bem como, que o consumidor estava ciente de que não está recebendo qualquer tipo de promessa de contemplação.

A 2ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 8713117), não compareceu à audiência conciliatória (ID 8713124).

A sentença (ID 8713125) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 8713129), requerendo seja declarada a competência do juizado especial para dirimir a questão.

A 1ª requerida apresentou contrarrazões (ID 8713133).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pela autora.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela 1ª demandada não prospera, considerando que embora o contrato esteja em nome do 2º requerente, observa-se que a tratativa foi realizada pelo 1º requerente.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata. Neste sentido, verifico que os autores lograram êxito em comprovar que, de fato, foram ludibriados pelas requeridas.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar as conversas anexadas ao ID 8712994, o qual transcrevo os trechos principais:

Você me falou que no dia 17/05 ocorreria o sorteio.

Era para esperar até dia 22 que vc entraria em contato conosco para nos posicionar, mas que certamente e receberíamos a carta de credito.

Então te perguntei, E se nos não formos contemplados como ficaria?

Pois vc nos garantiu que em três meses receberiamos todo o dinheiro para comprar nosso bem, tanto que nos deu "os três primeiro meses".

No mês que vem ja devemos começar a pagar as parcelas do consorcio, e ai vc disse que poderia diminuir em 50% do valor real de 600,00

Pq não vai dá para pagar sem ter o dinheiro como combinado.

Mas o problema não é só esse

No 1° momento vcs chamaram nossa atenção com o anúncio do sitio de 150 mil e pediram 10% do seu valor

No 2° momento por meio de contato fomos até aí para entender tudo isso, no atendimento realizado pelo Ramires não foi dito que se tratava de consórcio e sim de *uma forma de comprar com menor juros do mercado

No 3° momento levei meus pais para fecharmos o negócio pois tínhamos os 15% solicitado e queríamos a moradia de imediato

Nesse msm momento na assinatura do contrato percebi que se tratava de consórcio, aí te falei que não ia dava pra continuar pq qria o dinheiro de imediato, então vc disse que sairia com no máximo dois meses, já se passaram quatro meses.

Observa-se, assim, que o vendedor garantiu ao 1º requerente que a contemplação ocorreria, tendo o mesmo adquirido o consórcio diante da indução fraudulenta deste preposto. É claramente visível que o consumidor foi manipulado para a aquisição de cota extra de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte dos recorrentes, que foram induzidos a erro por proposto das recorridas.

Como as requeridas não se desincumbiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte dos autores, que foram induzidos pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos,
“
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”
, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil. Saliento que não cabe, no presente caso, a devolução em dobro dos valores pagos, tendo em vista que a devolução está fundamentada no cancelamento do contrato, e não na cobrança indevida de valores, prevista no artigo 42 do CDC.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderão as recorridas reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte das rés, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio 1520621/A, condenando as requeridas,
solidariamente
, a restituírem integralmente os valores pagos pelo 2º autor, no montante total de R$ 15.950,16 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos)
, devidamente atualizado desde a data dos desembolsos e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e,

B)
CONDENAR
as rés,
solidariamente
, a indenizarem os autores o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que coaduno com o sentenciante quanto à incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico,
não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, anulação do negócio jurídico (ID 8712985 - pag.20) .

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe: “(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$150.000,00 - ID 8713026, o que ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem que reconheceu a incompetência do Juizados Especial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Diante da probabilidade da preliminar em questão não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto da Relatora.

É como voto.